Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-84.2023.8.11.0093
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000325-84.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOARES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.104.271-26 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NÃO ENTREGA DO BEM APÓS CONTEMPLAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM DESCONTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual ajuizada por JOARES PEREIRA DOS SANTOS. O autor alegou ter aderido ao consórcio da requerida, sendo contemplado mediante pagamento de lance, mas não recebeu o veículo em razão de alegada falta de estoque. Requereu rescisão contratual, devolução dos valores pagos e reparação por danos morais. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço, determinou a restituição integral dos valores pagos, sem descontos, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a Administradora de Consórcio possui responsabilidade solidária pela falha na entrega do bem ao consorciado;

(
ii
) analisar a legalidade da condenação à devolução integral dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis as normas de proteção ao consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4.
A Administradora de Consórcio é parte integrante da cadeia de fornecimento, beneficiando-se diretamente das vendas realizadas pelas concessionárias. Conforme
o art. 18 do CDC
, há
responsabilidade solidária entre os fornecedores pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos ou serviços, não sendo possível afastar a responsabilidade da apelante pela falha na entrega do bem após a contemplação.

5.
O autor, após ser contemplado, não recebeu o bem em razão de alegada falta de estoque, sendo frustradas duas tentativas de aquisição. A inadimplência posterior do consorciado foi consequência direta da falha na prestação do serviço pela administradora, configurando culpa exclusiva desta pela rescisão contratual.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos casos de falha na prestação do serviço, a devolução dos valores pagos pelo consorciado deve ser integral e imediata, sem aplicação de penalidades ou descontos, afastando-se as disposições contratuais que estabeleçam prazos diferenciados (STJ,
REsp
1.119.300/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
20.09.2019).

7.
O dano moral caracteriza-se in
re

ipsa
, diante da frustração e dos transtornos experimentados pelo autor em razão da falha contratual. O valor de
R$ 3.000,00 fixado
a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a extensão do dano sofrido e com a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A administradora de consórcio responde solidariamente com os demais integrantes da cadeia de consumo por falhas na prestação de serviço que impeçam a entrega do bem contemplado, nos termos dos
arts
. 14 e 18 do CDC.

2.
Em casos de rescisão contratual por falha na prestação de serviço, o consorciado tem direito à devolução integral e imediata dos valores pagos, sem aplicação de penalidades ou descontos, ainda que previstas em contrato.

3.
O dano moral decorrente da frustração do consórcio por falha na prestação de serviço caracteriza-se
in
re

ipsa
e deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 2º, 3º, 7º, 14, 18, 25, § 1º, e 34;
CC, art.
944; Lei nº 11.795/2008,
arts
. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
596.237/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
12.02.2015; TJ-MT, Apelação Cível nº 0009188-26.2014.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021; STJ,
REsp
1.119.300/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Feliz Natal
,
que,
nos autos da ação
de rescisão contratual
ajuizada por
Joares
Pereira dos Santos, julgou parcialmente procedente a de
manda e determinou a rescisão contratual,
conden
ando
a recorrente a restituir a quantia de R$ 10.733,61, correspondente às parcelas efetivamente pagas pelo autor, sem deduções, com atualização monetária e juros legais de 1% ao mês desde o
desembolso de cada parcela, além do
pagamento de R$ 3.0
00,00 a título de danos morais.

Em suas razões, aduz que
a responsabilidade pela entrega do bem ao consorciado não é atribuída à administradora, mas à concession
ária escolhida pelo consorciado. Ainda, que a
rescisão ocorreu por desistência do consorciado, configurando cancelamento da cota em razão de inadimplência
, de modo que a restituição deve ocorrer com as deduções dispostas na avença.

Ademais, sustenta que
não há elementos para condenação ao pagamento de danos morais, inexistindo culpa da recorrente pela suposta demora na entr
ega do bem.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral, preservando, assim, as cláusulas contratuais e a forma de resolução em observância ao disposto no contrato celebrado.

Contrarrazões no Id.
250203167
pelo desprovimento do apelo.

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se ação rescisão contratual ajuizada por JOARES PEREIRA DOS SANTOS em face da
ADMINISTRADORA DE CONSÓ
RCIO NACIONAL HONDA LTDA., relatando ter adquirido cota de consórcio gerido pela requerida. Alega que, após ser contemplada com o pagamento de um lance no valor de R$ 9.000,00, não lhe foi disponibilizado o veículo pretendido, alegando a falta de estoque do bem pretendido.

Diante do descumprimento, suspendeu os pagamentos das parcelas vincendas, o que foi interpretado pela administradora como a desistência do consorciado, resultando na devolução do lance ofertado.
Contudo, defende fazer jus a rescisão do contrato, devolução dos valores pagos e a reparação por danos morais.

Citada, a requerida contestou a demanda, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva.

Ao fim da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral. É a sentença, no essencial:

“[...]

Pois bem, in
casu
, não há que se falar em ilegitimidade passiva da requerida, pois existe uma relação de consumo que enseja a incidência da responsabilidade perante a contratação firmada.

Isto porque, a qualificação constante no instrumento contratual apresentado indica que a requerida, como integrante deste grupo econômico, trabalha de forma coligada, e está vinculada ao fabricante e fornecedor dos veículos, e que de sorte está legitimada a figurar no polo passivo da relação processual, pois faz parte da cadeia de fornecimento de serviços, conforme preceitua os
arts
. 7º, 14, 25, § 1º e
34, todos
do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
Assim, diante dos fundamentos arguidos REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva.
[...]
No caso dos autos a
responsabilidade da requerida como fornecedora de serviços é objetiva
, consoante os termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).Embora a requerida assevere a inexistência de falha na prestação dos serviços na peça contestatória (Id. 126201583),
não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em decorrência da contemplação e do pagamento do lance, o crédito associado à cota deveria ter sido disponibilizado ao autor para a compra do veículo pretendido. Contudo, a empresa associada à administradora do consórcio bloqueou a aquisição, alegando falta de estoque, o que
configura uma
falha na prestação do serviço ao consumidor
(art. 14 do CDC). Apesar da alegação de
que
o autor não atendeu aos requisitos necessários, a requerida não apresentou nos autos evidências que sustentem suas afirmações (Id. 116993647).
Assim, entendo que o deferimento do pedido inicial é
medida
de rigor.

Quanto ao pedido de
devolução dos valores do contrato
e retirada dos descontos de taxa de administração e demais encargos, tenho que tais pedidos merecem acolhimento. Explico.

Apesar de, nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei nº 11.795/2008(Sistema de Consórcio), na hipótese de desistência ou exclusão, a restituição do valor pago ocorrerá após a contemplação, por meio de sorteio, ou no caso de não ser sorteado, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo,
vale ressaltar que o motivo da rescisão contratual nos autos advém de falha na prestação de serviços.

Nestes casos, a jurisprudência tem direcionado a
restituição imediata
dosvalores dispendidos pelo consorciado, sem o desconto de quaisquer encargos, visto que a rescisão se dá por
culpa exclusiva da empresa administradora
, a propósito:

[...]
Por
sua vez, entendo ser incabível a aplicação da cláusula penal por desistência eis que se trata de consórcio de longa duração, onde houve o pagamento de poucas parcelas e, ainda, como é cediço, é possível a substituição do consorciado. Nesse sentido:

[...
]
(
Apelação Cível Nº 70052097029, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro
Boller
, Julgado em 09/05/2013)

No que tange ao pedido de
danos morais
, este se revela fundamentado, pois o autor experimentou sérios transtornos e dissabores em virtude do serviço deficiente da empresa requerida. A frustração de ter sido contemplado, mas não poder
usufruir do
bem, culminou no desfazimento do negócio jurídico e danos angustiantes. Vale ressaltar que a reclamante buscou uma solução administrativa, mas sem êxito.Sobre a fixação da quantia necessária para compensar os danos morais causados, cabe ao juiz fixar a indenização adequada em cada caso concreto,
atentando-se a proporcionalidade e evitando arbitrariedades e incoerências.

[...
]Dessa
maneira, expostas as razões acima, entendo que o
quantum definitivo
para compensação dos danos morais deve ser
FIXADO
emR$ 3.000,00 (três mil reais), pois é compatível com os danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e se mostra apto a cumprir a dupla função de reparar o mal causado e, ao mesmo tempo, retribuir o ato ilícito perpetrado pela empresa requerida.
[...
]
Ante
o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, para decretar a
rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes e DETERMINAR que a empresa requerida restitua de forma imediata as parcelas efetivamente pagas pelo autor, qual seja, R$10.733,61 (dez mil setecentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) sem qualquer dedução, com incidência de correção monetária e de juros legais de 1% ao mês, desde o desembolso de cada parcela.

Ainda, CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos desde a publicação desta Sentença (Súmula nº 362 do STJ), com juros de mora, ambos devidos a partir da citação.
[
...]”

Contra a sentença supra, insurge-se a Administrador de Consórcio Honda objetivando a improcedência do pleito autoral, alegando não ser responsável pela entrega do bem; que a rescisão ocorreu por desistência do próprio consorciado; que
eventuais restituições
deve
respeitar
as deduções devidas e os prazos estipulados no instrumento contratual.

Pois bem.

Inicialmente, é cediço que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos
arts
.
2º e 3º, ambos
do CDC, aplicando-se, portanto, as regras do referido diploma legal.

Prosseguindo, n
o que tange a alegada ausência de responsabilidade da Apelante pela entrega do bem, ainda que argumente ser apenas a ad
ministração do grupo
consorcial
e a ausência de disponibilidade do bem não lhe pode ser imputada,
a tese recursal não merece prosperar.

Isso porque, do cotejo dos autos, resta evidente que a Apelante possui responsabilidade solidária, uma vez que é parte integrante da cadeia de consumo,
de modo que a concessionária funciona como uma espécie de
co-contratada
,
e, à luz da teoria da aparência,
ambas
responde
m
pelos danos causados aos consu
midores.

Nesse sentido, é o que leciona o art. 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com
a indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Ademais, é evidente que a administradora utiliza a marca e logotipo Honda, beneficiando-se das vendas dos veículos pela concessionária,
que, em sua maioria, utilizam-se do consórcio para que
sejam
adquiridos,
razão pela qual não há como afastar sua re
sponsabilidade solidária da Apelante.

Corroborando o entendimento, trago julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
. A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp

596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03.02.2015,
DJe
12.02.2015).

Quanto
a
alegação de que não possui responsabilidade pela rescisão do contrato, entendo, igualmente, que não lhe assiste razão.

A Administradora de Consórcio argumenta que o cancelamento da cota ocorreu diante da inadimplência do consorciado, de modo que, deixando a parte de pagar as prestações devidas, a credora seguiu
as disposições contratuais, cancelando o contrato. Logo, eventuais restituições devem observar o “
Regulamento do Consórcio que fora devidamente fornecido ao recorrido”.

Não obstante, depreende-se dos autos que o autor, no dia 20/05/2020, celebrou contrato de adesão ao Grupo de Consórcio, sendo contemplado com o pagamento de lance no valor de R$ 9.000,00. Inicialmente, a motocicleta
modelo
BIZ 125 HONDA
, contudo, foi lhe informado pela loja da indisponibilidade do referido modelo. Com isso, o consumidor então alterou o seu contrato,
no d
ia 28/05/
2022, para
adquirir a motocicleta
BROS160ESDD
,
modelo disponível, porém, após conseguir realizar todos os trâmites, novamente, a prestadora de serviços alegou a ausência de estoque.

Ainda, continuou durante os meses subsequentes adimplido com a obrigação, como se observa do extrato de pagamento acostado à exordial
(Id.
250202214
)
,
constando pagamento das parcelas até o mês de dezembro/2022,
todavia, diante da reiterada negativa e do atraso em lhe
entregar o bem, parou de adimplir a obrigação, o que resultou no cancelamento por parte da Administradora do Consórcio.

Por sua vez, a fornecedora de serviços se limitou a esquivar-se da responsabilidade, sem, contudo, trazer qualquer justificativa ou elemento probatório hígido a demonstrar eventual causa excludente de sua responsabilidade. Assim, agindo de forma contrária ao
princípio da boa-fé contratual e em nítida falha na prestação do serviço, deix
ou
de prestar o serviço da forma como haviam convencionado,
dando causa a rescisão contratual, restando,
portanto, configurada as suas responsabilidades, remanescendo o dever de indenizar.

Outrossim
, no tocante ao dano moral, tenho por evidente que a demora
em efetuar a entrega do bem ao

recorrido ocasionou vários transtornos ao apelado
, o que, na hipótese, configura o dano
in
re

ipsa
,
logo,
presumíveis as

consequências danosas decorrentes de situações
aflitantes
, angustiantes e vexatórias impostas

a ele sem que tenha dado causa

Nesse sentido:

“[...]
Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada.
A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor.
Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”
(TJ-MT 00091882620148110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Dito isto, sabe-se que para a fixação do dano moral não há critérios objetivos, sendo que a mensuração do quantum reparatório é tarefa que demanda observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a servir de recomposição do prejuízo causado, à luz do art. 944 do CC/02, que preconiza:
"A indenização mede-se pela extensão do dano"
.

Nesse sentido:

“[...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso
,
sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa,
extensão e repercussão dos danos
e à capacidade econômica das partes
. A pensão mensal é devida à esposa e aos filhos do falecido em acidente de trânsito, pois inequívoco que o de cujus exercia a atividade profissional de advogado, inclusive o evento morte ocorreu durante viagem a trabalho, sendo presumida a dependência econômica em relação aos filhos e à viúva.” (TJ-MT 00010982620148110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022) (
g.n
).

Partindo de tais premissas, d
iante das peculiaridades do caso, e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
entendo por acertado o valor de R$ 3.000,00 fixados pelo Juízo
a quo,
vez que se mostra
justo e razoável, levando em consideração todo o abalo sofrido pelo autor
.

Desta feita, na ausência de elementos que justifiquem a reforma do
decisum
recorrido, entendo que agiu com o costumeiro acerto o d. Juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença objurgada
por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação interposto
pelo
ADMINISTRADORA
DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

mantendo
incólume
a sentença
objurgada.

Em atendimento ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação obtida pelo autor.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025